Tribunal: TJSP
Processo: 1010198-52.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Procedência em primeiro grau.

Autor que pretende reaver a posse do bem com base em título de propriedade. Admissão implícita de outorga da posse aos réus. Falta de indicação de situação de fato molesta. Necessidade indeclinável da ação reivindicatória.

Exegese dos arts. 561 e seguintes, do Código de Processo Civil. Requisitos não

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Procedência em primeiro grau.

Autor que pretende reaver a posse do bem com base em título de propriedade. Admissão implícita de outorga da posse aos réus. Falta de indicação de situação de fato molesta. Necessidade indeclinável da ação reivindicatória.

Exegese dos arts. 561 e seguintes, do Código de Processo Civil. Requisitos não preenchidos.

Insubsistência da conclusão de primeiro grau. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000481299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010198-52.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PAULO
FERNANDO REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NELSON BENEDICTO
REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 2o Juiz, Des. Marcos
Gozzo., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.741
Apelação no 1010198-52.2018.8.26.0292
Comarca: Foro de Jacareí
Apelante: Paulo Fernando Rezende
Apelados: Nelson Benedicto Rezende
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Procedência em
primeiro grau.
Autor que pretende reaver a posse do bem com base em título
de propriedade. Admissão implícita de outorga da posse aos
réus. Falta de indicação de situação de fato molesta.
Necessidade indeclinável da ação reivindicatória.
Exegese dos arts. 561 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Requisitos não preenchidos.
Insubsistência da conclusão de primeiro grau. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de ação de reintegração de posse de bem imóvel,
fundada em esbulho levado a cabo pelos réus, e a r. sentença assentou a
procedência do pleito, com condenação destes ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00,
observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelaram os réus com alegação em preliminar de nulidade do
processo por carência de ação, pois o autor nunca desfrutou da posse sobre
o bem de que pretende se assenhorear. No mérito, batem-se pela reversão
da conclusão de primeiro grau sob o fundamento de que na audiência de
instrução ficou pacificado que tinha, juntamente com seus filhos, a posse
mansa e pacífica da área objeto desta ação bem antes do ano de 2005, a
qual estava abandonada pelo autor e que só vieram a ser interpelados em
2018.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Verifica-se que o autor ajuizou a presente ação de reintegração
de posse em razão de esbulho que teria sido levado a cabo pelos réus,
relativamente ao prédio rústico de que é proprietário, e teriam passado
aqueles a utilizar o bem para sua moradia e criação de animais.
O autor não sustenta que exerceu posse sobre o bem, embora
seja presumível o fato positivo diante da própria alegação pelos réus de que
fora ele vítima de roubo, o que o levou a se mudar do campo para a cidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância inclusive muito provável.
Essa questão é por ora indiferente porque é fato incontestável
a posse dos réus mansa e pacífica por cerca de quinze anos, de modo que a
pretensão ao desalijo por meio da ação de reintegração de posse não deixa
de ser um tanto temerária se é baseada unicamente no título de domínio, o
qual é insuficiente para o fim pretendido, ao menos diante do que a própria
petição inicial espelha e a prova produzida evidencia, ou seja, a existência
de posse mansa e pacífica pelos réus já longeva e por isso mesmo com ares
do intuito de usucapir.
A pretensão do autor, conquanto apresentada sob a roupagem
de interesse possessório, baseia-se apenas em título de propriedade do
imóvel, o que ensejaria, em verdade, o ajuizamento de ação apenas
petitória nas circunstâncias apontadas, em que não se evidencia um quadro
seguro de mero comodato mas de ocupação com o intuito de usucapir.
E sob a ótica do pleito possessório, é incontestável a posse dos
réus por admissão do próprio autor, sem que demonstrasse este o caráter
vicioso da ocupação por tão longo período, salvo após a suposta denúncia
do que se poderia dizer tratar-se um comodato, relação jurídica essa longe
de estar de todo evidenciada e por isso mesmo sendo o caso de
desconsideração no âmbito do pleito possessório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário, pois, o que se tem é que o autor permitiu a
entrada dos réus no imóvel dele, para manter ali a criação de gado, e
certamente que somente se ficar evidenciado na ação própria a hipótese de
comodato é que não se terá consumado o prazo para usucapir.
Portanto, não houve demonstração nos autos dos necessários
requisitos legais estabelecidos pelo artigo 561 e seguintes do Código de
Processo Civil para sustentar o pedido de reintegração de posse formulado,
ao menos nos termos em que o foram.
Mesmo que pudesse ser admitida a hipótese de mero
comodato e que assim fosse autorizada a proteção possessória após a
denúncia admitida, porém não pode ser esquecido que se trata de posse de
cerca de quinze anos, o que não deixa de tornar questionável a natureza
daquela ocupação, qual seja, o comodato, tudo mesmo se encaminhando
para uma típica situação de posse com o intuito de usucapir, de sorte que
na dúvida o pleito possessório não pode prosperar.
Assim, é de rigor a alteração da r. sentença para julgar
improcedentes os pedidos, com condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa (R$120.000,00), já considerado o trabalho
desenvolvido também na fase recursal e observada a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedida.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09984
Apelação Cível no 1010198-52.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Paulo Fernando Rezende
Apelado: Nelson Benedicto Rezende
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 09984 – CONVERGENTE AO DE No 44.741, DO
DES. SEBASTIÃO FLÁVIO
Adotado o relatório lançado pelo I. Des. Relator, venho
declinar de forma expressa meu entendimento, convergente àquele deduzido no R. voto
condutor.
Posse, na concepção hodierna, perfilhada pelo atual
Código Civil o qual manteve a tendência do anterior, em que já se adotava a Teoria
Objetiva a tem todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes
inerentes à propriedade. É o que se extrai da leitura do artigo 1.196 do Código Civil, in
verbis:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade.”
Com efeito, na forma do artigo 561 do CPC vigente, que
repete a dicção do artigo 927 do CPC de 1973, cumpre à parte requerente comprovar a
posse que antes exercia e o esbulho perpetrado pelo requerido:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação possessória, de um modo geral, se caracteriza pelo
pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse em si.
Ensina Caio Mário da Silva Pereira que a ação possessória
visa a repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na
conformidade na moléstia: "Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura
a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que
variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter
próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no
objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da
relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a
relação jurídica dominial. O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial
para a tutela da posse assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em
que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...)"
(Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV,18a ed., Forense: Rio de Janeiro,
2003, p. 63 e 68/69).
Assim, para o êxito da reintegração de posse, mister a
demonstração da presença dos citados requisitos constantes do artigo 561 do Código de
Processo Civil
Nessa ordem de ideias, tal qual exposto no voto condutor,
a pretensão do autor baseia-se apenas no título de propriedade, bem como na existência
de contrato de comodato firmado com os atuais ocupantes.
Incumbiria ao autor, e este é o ponto adicional, a
comprovação do desinteresse em manter o comodato e a regular notificação do
comodatário, nos termos do art. 581 do Código Civil, não restando caracterizado
esbulho possessório em caso contrário.
Posto isso, pelo meu voto e acompanhando o relator
sorteado, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1129D737
7
8
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
128A547E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010198-52.2018.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.